Tribunal: STF
Processo: RE 1279957
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Prescrição quinquenal. Servidor público. Contrato temporário. Violação ao inciso IX do art. 37 da CF. Nulidade reconhecida. Direito à percepção do FGTS. Incidente de uniformização deste e. Tribunal de Justiça. Precedentes do STF. VERBAS CONTRATUAIS NÃO ADIMPLIDAS. Recurso parcialmente provido. 1) O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Precedentes. 2) Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o e. TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento de que 'nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3) Reconhecido o inadimplemento de verbas constantes nos contratos temporários, deve ser condenada a Administração Pública. 4) Recurso parcialmente provido. (eDOC 1, p. 124)
    Inicialmente, tratou-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra o acórdão acima transcrito, identificado como ARE 1.106.850. Naquela oportunidade, esta Corte determinou a remessa ao Tribunal de origem para a aplicação dos temas 608 e 916 da repercussão geral (eDOC 4).
    Realizado o juízo de retratação, alterou-se o dispositivo do acórdão apenas para fazer incidir ao caso o prazo prescricional quinquenal, na forma do tema 608 (eDOC 7, p. 41), em decisão que restou assim ementada:
    REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NA FORMA DO INCISO II DO ART. 1.040 DO CPC/2015. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Por força do julgamento proferido no ARE 709.212/ DF, no qual restou decidido que para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento, deve ser revisto o posicionamento desta Corte a respeito do tema, de modo que deve ser julgado improcedente a pretensão autoral de aplicação da prescrição trintenária. 2) No caso, por se tratar o pleito da apelante de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2001 até o ano de 2012, com o ajuizamento da ação somente em 03 de setembro de 2012, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 03 de setembro de 2007. 3) Recurso parcialmente provido. (eDOC 7, p. 37)
    Contra tal acórdão, foi interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que em 2012, ano em que a ação foi ajuizada pelo recorrente, o prazo prescricional aplicado para pretensões de cobrança de valores de FGTS era de 30 anos. Requer-se, assim, que sejam modulados os efeitos da decisão proferida no tema 608, para lhe aplicar o prazo trintenário, e não o quinquenário determinado pelo Tribunal de origem (eDOC 7, p. 54).
    Argumenta-se, ainda, que o caso dos autos distingue-se da tese do tema 916, visto que o contrato de trabalho do recorrente foi prorrogado por sucessivas vezes, o que atrairia a incidência do tema 551 (eDOC 7, p. 57).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser devido ao recorrente o pagamento o valor referente ao FGTS correspondente ao período efetivamente trabalhado junto à Administração Pública por força de contratação temporária, negando-se, contudo, o direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, por haver prova nos autos do seu efetivo pagamento. 
    Asseverou, também, não ser devido o pagamento de outras verbas rescisórias, por não ser aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho para caso de nulidade de contrato temporário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Nesse caso, seguindo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 596478), este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou seu entendimento no sentido de que é devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público (...)
    Logo, uma vez reconhecida a nulidade de contratação realizada pelo Estado, é devido o pagamento do FTGS à apelante.
    No que se refere às férias, terço constitucional e décimo terceiro, trata-se de direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal aplicáveis ao servidor contratado temporariamente, na esteira do entendimento jurisprudencial (...)
    Não obstante, extrai-se da prova coligida que, além de os contratos preverem tais verbas, elas foram devidamente pagar ao contratado (fls. 19/55), razão pela qual não há de prosperar o pleito de recebimento das mesmas.
    Por outro lado não merece prosperar a pretensão recursal de pagamento de demais verbas rescisórias, uma vez que não se revela aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho para caso de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública (...) (eDOC 1, p. 128-131)
    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem realizou a integração do julgado para fazer incidir ao caso o prazo prescricional de cinco anos, conforme o seguinte trecho do voto:
    Conforme consta da ementa, por ocasião do referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça havia pacificado o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública seria de cinco anos.
    Ocorre que no julgamento do ARE 709.212/DF o Supremo Tribunal Federal opôs entendimento diverso, no sentido de que, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento (...)
    No caso, por se trata o pleito da apelante de recebimento de parcelas vencidas referentes ao FGTS desde o ano de 2001 até o ano de 2012, com o ajuizamento da ação somente em 03 de setembro de 2012, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 03 de setembro de 2007.
    Por conseguinte, deve ser revisto o posicionamento deste Sodalício a respeito do tema, de modo que retifico a fundamentação do voto anteriormente proferido para negar provimento ao apelo interposto por Lucia Pereira da Silva e julgar improcedente a pretensão autoral quanto à aplicabilidade da prescrição trintenária para o percebimento das verbas alusivas ao FGTS, por ocorrer primeiro a prescrição quinquenal (eDOC 7, p. 39-71)
    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte. 
    Efetivamente, o contrato temporário do recorrente junto à Administração Pública foi anulado por falta de concurso público, tendo sido lhe garantido o direito ao recebimento do FGTS. Nesse ponto, aplicou ao caso o prazo prescricional de cinco anos, nos exatos termos da modulação de efeitos proposta no tema 608 da repercussão geral.
    A modulação então proposta e aprovada foi a seguinte: 
    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015) 
    Na espécie, trata-se de pretensão de recebimento de FGTS desde o ano de 2001 até o ano de 2012, com o ajuizamento da ação somente em 03 de setembro de 2012, com o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 3 de setembro de 2007. Logo, compatível com a modulação proposta no tema 608.
    Especificamente quanto às demais garantias trabalhistas, o acórdão destacou, quanto às férias, ao terço constitucional e décimo terceiro, que não haveria qualquer valor devido, visto que já teriam sido pagos, conforme prova constante nos autos; e quanto às verbas rescisórias diversas, que não haveria o que ser pago, ante o caráter precário do vínculo com a administração. 
    Dessa forma, verifica-se que, também nesses pontos, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, visto que tanto no tema 916 quanto no tema 551 da repercussão definem, como regra, a ausência de direitos dos servidores temporários, ressalvas as hipóteses expressamente previstas em cada um desses temas. 
    Nesse sentido, confira-se a tese fixadas no tema 916:
    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
    Por sua vez, a tese fixada no tema 551 foi a seguinte:
    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações 
    Logo, não se nota qualquer contrariedade do julgado à jurisprudência desta Corte, devendo o acórdão ser mantido em todos os seus termos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.” 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1277999 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020)
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos (RE 1198362 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2021)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário declarado nulo. 4. Reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS. Entendimento do tema 916, da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10% (ARE 1228679 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 141), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente